Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700016-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO ANTONIO GODINHO GONCALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em consulta ao PJE, constatei nos autos de origem, no 0763998-46.2021.8.07.0016, petição do DETRAN/DF, informando que houve o reconhecimento administrativo do pedido, ID 112207889, havendo o desbloqueio da CNH e o arquivamento do processo de cassação. Os referidos autos aguardam manifestação da parte autora, ora agravante. Diante do exposto, intime-se o agravante para manifestar-se acerca do interesse recursal. I. Brasília, 13 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito